Tribunal: TJBA
Processo: 8077331-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077331-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: ENZO ANDRADE SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ITALO DIAS CAMARGO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO DO VALOR INTEGRAL DO SEGURO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Cobrança de Indenização Securitária, deferiu tutela de urgência para determinar que a Seguradora Agravante efetuasse o pagamento antecipado da indenização correspondente ao valor integral do veículo segurado, supostamente roubado, no montante de R$ 80.777,00 (oitenta mil, setecentos e setenta e sete reais).

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas a serem analisadas são:

a) a nulidade da decisão por julgamento
ultra petita
, em razão da ausência de pedido de tutela de urgência na petição inicial;

b) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão;

c) a relevância dos indícios de fraude e má-fé na contratação do seguro, apresentados pela Seguradora, para afastar a probabilidade do direito dos Agravados; e

d) a proporcionalidade e razoabilidade da multa diária (
astreintes
) fixada em caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência não requerida expressamente pela parte autora na petição inicial configura julgamento
ultra petita
, pois extrapola os limites da lide definidos pelo pedido, violando o princípio da congruência ou adstrição, estabelecido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. A análise dos autos de origem demonstra que os autores não formularam pedido de antecipação de tutela, limitando-se a requerer a condenação final da ré.

4. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, somente é admitida em situações excepcionais, sendo vedada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. A ordem de pagamento imediato de vultosa quantia, sem a exigência de caução, representa um manifesto risco de dano irreparável à Agravante caso a demanda seja julgada improcedente ao final, caracterizando o denominado
periculum in mora inverso
.

5. A probabilidade do direito, requisito indispensável para o deferimento da tutela de urgência, resta abalada diante dos fortes indícios de fraude e má-fé na contratação do seguro, apresentados pela Seguradora Agravante. A existência de registros de sinistros anteriores e não declarados com o veículo, as inconsistências cronológicas sobre a posse e propriedade do bem, e as suspeitas de manipulação de imagens na vistoria prévia são elementos que, em cognição sumária, fragilizam a verossimilhança das alegações dos Agravados e indicam uma possível violação ao princípio da boa-fé objetiva, que rege os contratos de seguro, nos termos dos artigos 765 e 766 do Código Civil. Tal cenário demanda uma dilação probatória aprofundada, incompatível com a análise superficial própria das tutelas de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento:

"1. É nula, por vício de julgamento
ultra petita
, a decisão interlocutória que concede tutela provisória de urgência não requerida pela parte na petição inicial, por violação direta ao princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

2. A determinação de pagamento antecipado e integral de indenização securitária de valor expressivo, sem a devida caução, caracteriza medida irreversível vedada pelo artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

3. A presença de robustos indícios de fraude e violação do dever de boa-fé na contratação do seguro afasta a probabilidade do direito do segurado, requisito essencial para a concessão de tutela de urgência que determina o pagamento antecipado da indenização."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015):
arts
. 141, 300 (§ 3º), 492, 1.015 (I) e 1.019 (I).

- Código Civil (Lei nº 10.406/2002):
arts
. 762, 765, 766 e 778.

- Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990):
arts
. 2º, 3º, 14 e 20.

- Circular SUSEP nº 256/2004: art. 33.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077331-33.2025.8.05.0000, em que é Agravante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e como Agravado ENZO ANDRADE SANTOS e HERON ANDRADE DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar integralmente a decisão interlocutória agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Jus
tiça